Tribunal: TCU
Processo: 002.970/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1751/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.970/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Maria de Souza Pedroza (XXX.460.122-XX); Deia Lene de Castro (XXX.660.127-XX); Dilma Sandra de Castro (XXX.203.107-XX); Dora Iara de Castro (XXX.191.117-XX); Elicia Costa Silva Farias (XXX.753.072-XX); Erick Suraty de Andrade (XXX.225.037-XX); Eron Suraty de Andrade (XXX.224.887-XX); Helena Vieira da Silva (XXX.334.767-XX); Marilena Barreira da Silva (XXX.876.437-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 18446/2023, 111501/2022 e 95229/2022, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 1o Tenente, 1o Sargento e 1o Tenente, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.